Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703416-31.2021.8.07.0000 AGRAVADO: KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, PREMIUM VEICULOS LTDA, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP AGRAVANTE: JOSE CAMILO KAFINO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ CAMILO KAFINO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de WALL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA EPP, PREMIUM VEÍCULOS LTDA, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS e KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS (processo n. 0701206-72.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para a Secretaria de Fazenda do DF e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), a fim de obter informações acerca de imóveis irregulares e planos de previdência privada em nome dos agravados. Em apertada síntese, o agravante sustenta que já foram realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, SIEL, INFOJUD e ERIDF) para a localização de bens penhoráveis, mas sem êxito, informando que os veículos transacionados pelas empresas agravadas já seriam alvo de alienação fiduciária e penhora em outros processos, de modo que teria esgotado os meios para alcançar essa finalidade, donde justificável que o Juízo de origem oficie aos órgãos indicados para a respectiva colheita de informações. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a possibilidade de extinção após o prazo assinado pela autoridade judicial, e a antecipação da tutela recursal, ante a presença dos requisitos próprios, deferindo-se o pedido originário. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores, apenas, da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, pois é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, tendo em vista a expressa possibilidade de extinção do processo originário após o prazo de cinco dias determinado pelo Juízo da causa. Por outro lado, reconhece-se a probabilidade de acolhimento do recurso no mérito, ante a eventual demonstração de que foram previamente esgotados pelo credor os meios de localização de bens passíveis de penhora em nome dos devedores, a fim de dar prosseguimento ao cumprimento de sentença. Quanto à antecipação da tutela recursal, contudo, não se vislumbra, por ora, o apontado risco de dilapidação patrimonial a justificar a urgência da medida, de modo que se recomenda aguardar o julgamento do mérito para resolver-se a matéria, após o devido processamento. Com esses fundamentos, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, apenas para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se proceda ao julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator